Tribunal: TJDFT
Processo: 0732303-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP) - INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU REVEL REPRESENTADO - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA - DOLO E TIPICIDADE - TESES REJEITADAS - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória por perseguição, em contexto de violência doméstica, com insurgência quanto à validade da intimação da sentença, à higidez de provas digitais e ao dolo e tipicidade da conduta imputada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) validade da intimação da sentença na pessoa do defensor, diante da revelia do réu solto; (ii) existência ou não de quebra da cadeia de custódia das provas digitais; e (iii) suficiência do conjunto probatório para comprovação de dolo e tipicidade da conduta de perseguição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A intimação da sentença na pessoa do defensor é válida quando o réu está solto e foi regularmente citado, sendo desnecessária a intimação pessoal, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
A decretação da revelia após intimação válida da audiência legitima a continuidade do processo, não havendo prejuízo à ampla defesa quando a defesa técnica atua regularmente no feito.
Não há nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia quando não comprovada adulteração, manipulação ou prejuízo à confiabilidade das provas digitais.
As capturas de tela e registros de ligações são suficientes para demonstrar a continuidade da perseguição, sobretudo quando corroboradas por depoimentos coerentes e convergentes de vítima e testemunhas.
O depoimento da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônico e confirmado por outros elementos constantes dos autos.
Restou demonstrado que o réu praticou atos reiterados, invasivos e perturbadores da liberdade e privacidade da vítima, revelando dolo específico e adequação típica ao art. 147-A do Código Penal.
Afasta-se a tese defensiva de atipicidade, pois a conduta ultrapassou qualquer razoabilidade e gerou concreto abalo psicológico e restrição de liberdade à vítima.
Mantém-se a dosimetria fixada, por observar os parâmetros legais, as circunstâncias judiciais e a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A intimação da sentença na pessoa do defensor é válida quando o réu está solto e foi regularmente citado; a ausência de demonstração de adulteração afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia; e as provas orais e digitais corroboradas são suficientes para demonstrar dolo e tipicidade na prática do crime de perseguição.

Dispositivos legais citados:
Art. 392, II, do Código de Processo Penal; Art. 563 do Código de Processo Penal; Art. 147-A do Código Penal; Art. 61, II, f, do Código Penal; Art. 44 do Código Penal; Art. 77 do Código Penal; Art. 158-A do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1989224, 0708347-38.2025.8.07.0000, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 14/04/2025, DJe 28/04/2025; TJDFT, Acórdão 1986552, 0701695-05.2025.8.07.0000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, julgado em 02/04/2025, DJe 11/04/2025; TJDFT, Acórdão 2022255, 0734029-54.2023.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025, DJe 30/07/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.847.296/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021; TJDFT, Acórdão 1968455, 0707906-20.2022.8.07.0014, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025, DJe 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1407018, 0700016-92.2020.8.07.0016, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 10/03/2022, PJe 23/03/2022.